Tribunal: TJDFT
Processo: 0718806-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718806-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIMPIO CONSTRUCOES EIRELI - ME AGRAVADO: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a antecipação de tutela requerida pela agravante, nos autos do Mandado de Segurança n. 0702969-86.2021.8.07.0018. A agravante sustenta a ilegalidade da sua desclassificação no certame (Concorrência Pública n. 006/2020 – ASCAL/PRES), que tem por objeto a construção Centro de Educação da Primeira Infância (CEPI), Creche Tipo 1, com proposta vencedora, por outra empresa, que atinge o valor de R$ 4.038.009,81; que interpôs recurso administrativo, cujas decisões proferidas ferem a legalidade e o ordenamento jurídico, podendo, a qualquer momento, ser celebrado o contrato com a empresa vencedora, que não ofereceu as condições mais vantajosas para a Administração; que atendeu a todas as exigências do edital, com proposta de preços nos exatos termos do modelo de composição de custo e preço unitário determinado pela Administração, todos devidamente cotados, sendo desproporcional a desclassificação; que não foram consideradas pela Administração e decisão agravada, a possibilidade de esclarecer (não de incluir documento novo), sobre a possibilidade/necessidade de manutenção da cotação unitária, o que seria benéfico, e sobre a adequação de tais custos unitários, para igualar ao preço indicado no Edital, mantendo o valor global da sua proposta (R$ 231.773,59, a menos da vencedora), diligências, de ordem legal, que não lhe fora oportunizado realizar. Pugna pela concessão da tutela de urgência, para que a Administração anule todos os atos posteriores à sua desclassificação ilegal, retomando-se à respectiva fase adjudicatória; ou se já tiver sido celebrado o Contrato, seja suspensa a execução, até a decisão de mérito a ser proferida nestes autos. Brevemente relatados, DECIDO. O art. 1.019, inc. I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. Em análise prefacial, não se vislumbram presentes os requisitos cumulativos para concessão da medida requerida. A agravante foi desclassificada do certame, tendo em vista que não apresentou, na carta-proposta (ID 92834275 – p. 1/40), a composição de Custos Unitários dos serviços referenciados SINAPI na planilha de estimativa da agravada; e listados no ID 92834263 – p. 2/25; apresentou valores diferentes para os mesmos insumos/serviços em suas composições de Custo Unitários/Planilha; e apresentou valores nos custos totais diferentes apresentados entre a planilha CCU’s e as demais planilhas (ADM, MOD1, MOD2, RESERV, GUARITA), o que, em princípio, encontra-se em desconformidade aos termos do edital (Item 7 – DA PROPOSTA), e art. 48, da Lei n. 8.666/93. Cabe destacar que a excepcionalidade a ser considerada, para fins de aceitação da proposta com a discriminação dos insumos que compõem o serviço, refere-se àqueles que não sejam relevantes, conforme previsão constante da alínea a.1 do subitem 7.1.1 do item 7, do Edital, caso contrário, restaria violado o princípio da isonomia entre os licitantes, consoante bem delineado no documento de ID 92834265, mormente em seus parágrafos 26/30, não sendo demonstrado a referida exceção, pela agravante, de forma peremptória. Noutro norte, necessário enfatizar que uma proposta mais vantajosa para a Administração, ainda que a licitação ocorra na modalidade “de menor preço” (como na hipótese dos autos), não se restringe ao aspecto econômico, conforme se infere do art. 45, § 1o, inc. I, da Lei n. 8.66/93, devendo ser considerados, nessa ordem, os custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social e ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância, a fim de evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento. E, ainda, os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo. (art. 3o da Lei n. 8.666/93; art. 31 da Lei n. 13.303/2016). Assim, em cognição restrita, verifica-se que a decisão administrativa que desclassificou a agravante não pode ser acoimada de ilegal, estando de acordo com as disposições que regem a licitação para contratação de obra pública. Ademais, como bem ressaltado na decisão agravada, não se identifica, de pronto, violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na medida em que a documentação exigida decorre de Lei e de normas editalícias, sendo sua cobrança a regra em todo procedimento destinado à contratação por parte do Estado. Indefiro, pois, o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora